Tribunal: TJES
Processo: 5000413-14.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000413-14.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA IZABELA DOS REIS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MONICA IZABELA DOS REIS, vez que
propôs ação ordinária com pedido de tutela de urgência – Processo n.º 5002602-95.2022.8.08.0069, que move em face do Estado do Espírito Santo, junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus-ES, aduzindo que é servidora efetivo do Estado, no cargo de Perita Oficial Criminal e possui dois filhos menores: HENRIQUE MARTINS DOS REIS, nascido em 04/04/2020, atualmente com 02 (dois) anos de idade, e ÉRICK MARTINS DOS REIS, que são portadores de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84.0), que demanda acompanhamento e tratamento multidisciplinar e necessitam de muita atenção, além de acompanhamento e tratamento multidisciplinar que exigem o auxílio e a presença da Agravante, tornando impossível a manutenção da sua carga horária em 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Diante da situação, buscou a redução de 50% de sua carga horária, sem necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos.

Foi deferido parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao requerido que reduza para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho da Autora, sem redução em seus vencimentos, devendo apresentar ao requerido semestralmente atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de incorrer em multa
."

A agravante apresentou o presente recurso em que requer liminarmente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de sorte a obter a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), e no mérito, a reforma da decisão agravada nos precisos termos da decisão liminar recursal pretendida.

Dessa forma, demonstrados os presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência tendo em vista o perigo de dano para a parte agravante e a probabilidade do direito invocado, tendo em vista se tratar de direito constitucional à saúde, deferir o pedido de tutela antecipada, a fim de DETERMINAR a redução da carga horária semanal da Impetrante, em 50%, sem redução na remuneração mensal e sem exigência de compensação de jornada.

A Agravante por sua vez é mãe de pessoa com deficiência, o que fora contemplada pela Lei nº 6.141/2000. Analisando os dispositivos legais acima, vê-se, de fato, que a referida legislação autoriza a redução de carga horária, como forma de suporte aos servidores do Poder Executivo país/responsáveis por pessoas com deficiência (artigo 2º, inciso I).

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

O Juízo
a quo
acolheu em parte o pedido autoral para reduzir a carga horária da Requerente para 20 horas semanais ou 04 horas diárias, sem compensação de horários e redução de seus vencimentos, devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente, atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais de seu filho e do tratamento.

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida – Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente. Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)